Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-27.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000360-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DO PRADO - CPF: 314.229.341-87 (AGRAVANTE), PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA - CNPJ: 09.666.184/0001-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO EXECUTADO. INSUFICIÊNCIA PARA DISPENSA DA GARANTIA LEGAL EXIGIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE NÃO JUSTIFICA ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSTITUTOS PROCESSUAIS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO GRAVE E IMPRESCINDÍVEL PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, cujo saldo devedor atualizado perfaz R$ 134.572,25.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com dispensa excepcional da garantia do juízo, em razão de comprovada hipossuficiência patrimonial;
(ii)
subsidiariamente, suspensão dos atos expropriatórios mais gravosos, com o argumento de que a manutenção da execução pelo valor integral causaria bloqueios via SISBAJUD de caráter irreversível para a microempresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução;
(ii)
aferir se a hipossuficiência patrimonial e a concessão da gratuidade de justiça autorizam a dispensa da garantia do juízo; e
(iii)
verificar se a alegação de excesso de execução, apurado por perícia contábil unilateral, é suficiente para comprometer a higidez do título executivo e justificar a paralisação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, em especial a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.

5. A ausência de garantia do juízo impede o deferimento do efeito suspensivo. A dispensa desse requisito somente é admissível em hipóteses absolutamente excepcionais, mediante prova robusta de impossibilidade absoluta de sua prestação, e não basta a alegação genérica de dificuldade financeira.

6. A gratuidade de justiça e a garantia do juízo constituem institutos jurídicos distintos e funcionalmente independentes. A gratuidade destina-se a assegurar o acesso à justiça e à ampla defesa, mediante isenção de custas e despesas processuais.

7. A garantia do juízo se destina a preservar o resultado útil do processo executivo em favor do credor. Admitir que a condição de beneficiário da gratuidade de justiça dispensasse, por si só, a garantia do juízo equivaleria a conferir ao instituto efeito que não lhe é próprio, desnaturando a lógica do processo de execução, que se desenvolve no interesse do credor (CPC, art. 797).

8. O risco de expropriação de bens é inerente ao processo executivo e não caracteriza, por si só, o perigo de dano grave, irreparável ou de difícil reparação exigido para a concessão do efeito suspensivo.

9. A alegação de excesso de execução não se confunde com nulidade do título executivo. Enquanto a nulidade atinge a base da relação obrigacional e compromete a própria existência da execução, o excesso de execução representa imprecisão quantitativa na apuração do débito, cuja consequência jurídica possível é a redução parcial do valor exequendo, circunstância insuficiente para autorizar a paralisação integral do feito executivo.

10. A probabilidade do direito fundada exclusivamente em análise contábil unilateral, produzida sem a participação do contraditório, não atinge o grau de plausibilidade jurídica exigido para a concessão do efeito suspensivo, especialmente quando as insurgências deduzidas constituem matéria típica de defesa de mérito, cuja apreciação exige contraditório pleno e dilação probatória adequada.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos 98, 805, 854, § 3º, 919,
caput
e § 1º, 926 e 927.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.675.799/RJ; STJ, AgInt na TutAntAnt n. 604/PA; TJMT, AI 1039233-33.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1032890-21.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1042694-13.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1043819-16.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO FRANCISCO DO PRADO
e
PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos dos Embargos à Execução n.
1111908-65.2025.8.11.0041
, incidente sobre a Execução de Título Extrajudicial n.
1094054-58.2025.8.11.0041
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

A demanda originária consiste em execução de título extrajudicial n. 1094054-58.2025.8.11.0041, fundada na Cédula de Crédito Bancário n. C422320660, emitida em 27/setembro/2024, no valor de R$ 97.435,31, a ser quitado em 48 parcelas mensais, com vencimento da primeira em 14/novembro/2024 e da última em 14/outubro/2028. Diante do inadimplemento, operou-se o vencimento antecipado da dívida, cujo saldo devedor foi atualizado para R$ 134.572,25.

Os agravantes ajuizaram embargos à execução, alegando, em síntese, excesso de execução decorrente de cobrança indevida de encargos, com fundamento em análise contábil que apontou diferença de R$ 47.229,86 entre o valor exigido e o saldo devedor efetivamente devido. Com base nisso, requereram a concessão de efeito suspensivo aos embargos e a suspensão das constrições via SISBAJUD (id. 213443845 – PJe 1º Grau).

O Juízo de origem deferiu a gratuidade de justiça aos agravantes, mas indeferiu o efeito suspensivo por inexistência de razão plausível para o benefício e por ausência de garantia do juízo, conforme os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil (id. 213519794 – PJe 1º Grau).

Os agravantes opuseram embargos de declaração na origem, os quais foram rejeitados (id. 214755619 – PJe 1º Grau).

Nas razões do agravo, os agravantes sustentam que a decisão incorreu em confusão conceitual ao equiparar a inviabilidade da execução à nulidade absoluta do título, e desconsiderou que a cobrança de encargo abusivo retira a liquidez e a certeza da dívida, de modo a tornar o título inexigível na integralidade apresentada.

Aduzem que a exigência irrestrita de garantia do juízo, sem consideração à hipossuficiência extrema comprovada, ofende o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, invocam extrato do Simples Nacional que demonstra faturamento mensal de apenas R$ 545,00 no período de setembro de 2025 (id. 340122874), bem como Declaração de Ajuste Anual do IRPF de 2025 de
Antonio Francisco do Prado
, que aponta rendimentos isentos de R$ 10.980,40 e patrimônio total de R$ 182.687,00, composto por cotas da empresa, motocicleta de 2004 e 28 cabeças de gado (id. 340122873).

Ponderam, ainda, que a manutenção da execução pelo valor integral implicará bloqueios via SISBAJUD de caráter irreversível para a microempresa agravante. Requerem a concessão de tutela recursal de urgência e, no mérito, o provimento do agravo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução (id. 340122867).

O pedido liminar foi
indeferido
(id. 340213875).

Contra a decisão que indeferiu a liminar, os agravantes opuseram embargos de declaração. Sustentaram que a decisão se baseou em precedente do STJ sem caráter vinculante e não analisou os precedentes que admitem a dispensa da garantia do juízo em situações de hipossuficiência extrema comprovada.

Arguiram, ademais, que a decisão reconheceu o valor do excesso, próximo a R$ 50.000,00, mas tratou a questão como mero ajuste aritmético, sem considerar o comprometimento da exigibilidade do título. Requereram o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes (id. 342843394).

Em
contrarrazões
, a cooperativa agravada suscita a ocorrência de supressão de instância, ao argumento de que a análise aprofundada da situação financeira da empresa e do laudo contábil compete ao juízo singular na instrução dos embargos.

Defende a aplicação estrita do art. 919, §1º, do Código de Processo Penal, pontuando que a exigência de garantia do juízo representa proteção ao credor e que o deferimento da justiça gratuita não afasta, por si só, o risco da execução nem autoriza a suspensão dos atos constritivos sem a correspondente garantia (id. 345457853).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Os agravantes
Antonio Francisco do Prado
e
Prado Doces Artesanais LTDA
postulam a reforma da decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, nos autos dos Embargos à Execução n. 1111908-65.2025.8.11.0041, opostos no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1094054-58.2025.8.11.0041, fundada na Cédula de Crédito Bancário n. C422320660, cujo saldo devedor atualizado perfaz R$ 134.572,25.

Sustentam, em síntese, a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, com dispensa excepcional da garantia do juízo em razão da comprovada hipossuficiência patrimonial, e invocam a existência de excesso de execução no montante de R$ 47.229,86, apurado por perícia contábil unilateral. Subsidiariamente, requerem a suspensão dos atos expropriatórios mais gravosos.

O inconformismo não merece acolhimento.

O regime jurídico dos embargos à execução parte de opção normativa expressa pela excepcionalidade da suspensão do processo executivo. O art. 919,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, reflexo da natureza satisfativa do processo de execução e da prevalência do título executivo como documento dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Não obstante, o § 1º do mesmo dispositivo autoriza a atribuição excepcional de efeito suspensivo, por decisão judicial, desde que atendidos, de maneira cumulativa, os seguintes requisitos: requerimento expresso do embargante; presença dos pressupostos da tutela provisória, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior, em caráter excepcional,
“o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de poder discricionário, pois, para o deferimento, exige-se a conjugação dos mesmos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência ou de evidência”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª ed., Forense, 2016).

A excepcionalidade dessa medida decorre da prevalência do título executivo e do interesse juridicamente protegido do credor na satisfação de seu crédito, notadamente porque a paralisação da execução, sem garantia adequada, imporia prejuízo concreto ao exequente, para viabilizar a apreciação de defesa fundada em cálculos unilaterais e naturalmente sujeitos à controvérsia, sem segurança mínima quanto ao adimplemento da obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui providência excepcional, condicionada ao preenchimento de todos os requisitos legais, inclusive a garantia do juízo:

“(...) A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos, entre eles a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não houve no caso. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.675.799/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/04/2025).

“(...) não se verifica a presença de teratologia, pois os precedentes citados na decisão agravada indicam que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, requisito não preenchido no caso. (...)”
(STJ, AgInt na TutAntAnt n. 604/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso acompanha essa orientação e tem reafirmado a cumulatividade dos requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, com destaque para a imprescindibilidade da garantia do juízo:

“(...) A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a probabilidade do direito, o risco de dano e a garantia do juízo. (...)”
(TJMT, AI 1039233-33.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026).

“(...) A atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo. (...)”
(TJMT, AI 1032890-21.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2026).

É certo que parcela restrita da jurisprudência admite a mitigação do requisito da garantia do juízo em hipóteses absolutamente excepcionais, notadamente quando constatada nulidade manifesta do título executivo, situação que comprometeria a própria existência da execução desde sua origem, ou em casos de comprovada hipossuficiência do executado aliada a forte plausibilidade jurídica da tese deduzida.

Todavia, esses precedentes não consagram regra geral de dispensa da garantia, mas, ao contrário, reafirmam seu caráter excepcionalíssimo, condicionado a circunstâncias fáticas rigorosamente delimitadas e comprovadas.

Registre-se que, em julgamento recente, a Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal manteve o indeferimento do efeito suspensivo a embargos à execução opostos por empresa submetida a recuperação judicial.

Naquela oportunidade, o Colegiado consignou que as limitações patrimoniais inerentes ao estado recuperacional, embora juridicamente reconhecidas, não afastam, por si sós, a exigência de garantia do juízo, e ressaltou que a dispensa somente é admissível em situações verdadeiramente excepcionais, amparadas por prova robusta de impossibilidade absoluta de sua prestação:

“(...) A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. A situação de recuperação judicial, por si só, não dispensa a garantia do juízo, especialmente em se tratando de crédito extraconcursal. A dispensa da garantia apenas é admissível em hipóteses excepcionais, mediante prova robusta de impossibilidade absoluta de sua prestação. (...)”
(TJMT, AI 1042694-13.2025.8.11.0000, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026).

Em outras palavras, a manutenção da exigência de garantia mesmo diante de empresa em recuperação judicial, cuja insuficiência patrimonial foi objeto de reconhecimento formal, conduz, por coerência lógica, à conclusão de que não se pode dispensá-la em favor de executado que, apesar de beneficiário da gratuidade de justiça, não demonstrou impossibilidade absoluta de prestação de garantia e se limitou a alegar dificuldade financeira.

Cumpre ressaltar que a observância dos precedentes emanados das Câmaras deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores constitui dever do magistrado, ainda que não se trate de julgados proferidos em sede de recursos repetitivos ou com eficácia vinculante formal.

A uniformidade da jurisprudência é instrumento indispensável à concretização da segurança jurídica e ao tratamento isonômico e equânime de todos os litigantes, valores que o ordenamento processual expressamente tutela (CPC, arts. 926 e 927).

Acrescente-se que, embora a matéria não tenha sido objeto de julgamento em sede de precedente qualificado, a orientação é unânime na jurisprudência e na doutrina, isto é, a dispensa da garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se restringe a casos singulares e absolutamente excepcionais, nos quais a preservação do título e o prosseguimento dos atos expropriatórios acarretariam resultados de gravidade extrema.

A situação dos autos não se enquadra nesse cenário excepcionalíssimo.

No caso concreto, a ausência de garantia do juízo é fato incontroverso e reconhecido pelos próprios agravantes, que invocam situação de vulnerabilidade e insuficiência financeira para obter a suspensão da exigência legal.

Para comprovar a alegação, os agravantes instruíram o recurso com a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do agravante
Antonio Francisco do Prado
e o Extrato do Simples Nacional da empresa
Prado Doces Artesanais LTDA
, referente ao período de apuração de setembro de 2025 (ids. 340122873 e 340122874).

Entretanto, os elementos trazidos não respaldam o acolhimento da pretensão recursal, pois a Declaração de Imposto de Renda revela a existência de 28 cabeças de gado registradas em nome do agravante pessoa física, circunstância que, ao contrário de demonstrar impossibilidade absoluta de prestação de garantia, aponta a existência de bens passíveis de constrição judicial para fins de garantia do juízo.

Quanto ao Extrato do Simples Nacional, constitui documento de natureza declaratória e unilateral, cujo conteúdo reflete exclusivamente as informações prestadas pela própria contribuinte ao Fisco, e não representa, por si só, retrato inequívoco e incontroverso da situação financeira da empresa executada.

A comprovação da impossibilidade absoluta demandaria elementos mais robustos, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, extratos bancários e certidões negativas de bens, providências das quais os agravantes não se desincumbiram.

Ademais, a tese de excesso de execução está apoiada em análise contábil unilateral, produzida sem observância do contraditório, que aponta possível excesso no montante de R$ 47.229,86, situação que, ainda que eventualmente confirmada, não infirma a legitimidade da execução como um todo.

Nesse ponto, importante distinguir que a alegação de excesso de execução não se confunde com a nulidade do título executivo. Enquanto a nulidade atinge a própria base da relação obrigacional e comprometeria a existência da execução desde sua origem, o excesso de execução representa imprecisão quantitativa na apuração do débito, de modo que a consequência jurídica possível será, quando muito, a redução parcial do valor exequendo, circunstância incapaz de autorizar a paralisação integral do feito executivo.

Não se está diante, portanto, de vício manifesto, ostensivo ou aferível
prima facie
, capaz de infirmar, de plano, a higidez do título executivo extrajudicial representado pela cédula de crédito bancário; ao contrário, as alegações deduzidas pelos agravantes constituem insurgências típicas de defesa de mérito, cuja apreciação exige contraditório pleno e dilação probatória adequada.

De igual modo, o argumento de que a hipossuficiência patrimonial autorizaria, por si só, a dispensa da garantia do juízo não encontra amparo na legislação processual.

A concessão da gratuidade de justiça, prevista no art. 98 do Código de Processo Civil, assegura ao beneficiário a isenção de custas e despesas processuais e, ao mesmo tempo, garante o exercício do direito de defesa.

No entanto, o benefício não constitui fundamento autônomo para a dispensa dos requisitos de atribuição do efeito suspensivo previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, sobretudo porque esses institutos versam sobre elementos jurídicos distintos e funcionalmente independentes.

A gratuidade de justiça tem por escopo assegurar ao jurisdicionado hipossuficiente o exercício do direito de acesso à justiça e à ampla defesa, mediante a isenção temporária de custas e despesas processuais, de modo que a defesa do executado não fique comprometida por sua condição econômica.

A garantia do juízo, por sua vez, opera em sentido diverso: destina-se a preservar o resultado útil do processo executivo, a fim de assegurar que a eventual suspensão da marcha executória não esvazie a efetividade da tutela jurisdicional em favor do credor.

Admitir que a simples condição de beneficiário da gratuidade de justiça autorizasse, por si só, a dispensa da garantia do juízo equivaleria a conferir ao instituto da assistência judiciária efeito que não lhe é próprio, com a consequente desnaturação da lógica do processo de execução, que se desenvolve no interesse do credor (CPC, art. 797).

Em igual sentido, este Tribunal de Justiça tem firme posicionamento:

“(...) A concessão da justiça gratuita não se confunde com a dispensa automática da garantia do juízo para fins de efeito suspensivo, constituindo institutos jurídicos distintos com finalidades e requisitos próprios, sendo necessária demonstração específica da impossibilidade de oferecimento de qualquer modalidade de garantia. (...)”
(TJMT, AI 1043819-16.2025.8.11.0000, Relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026).

Quanto ao perigo de dano, os agravantes alegam que o prosseguimento da execução expõe seus bens a constrições patrimoniais severas, capazes de inviabilizar a atividade empresarial da microempresa e de comprometer o mínimo existencial da pessoa física.

Nada obstante, o risco de expropriação de bens para satisfação do crédito é inerente ao processo executivo e não configura, por si, o perigo de dano exigido para a concessão do efeito suspensivo. A mera possibilidade abstrata de constrição patrimonial, decorrente da tramitação regular de execução fundada em título dotado de presunção de certeza e exigibilidade, não é suficiente para caracterizar risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, o ordenamento jurídico oferece instrumentos próprios para o controle da legalidade dos atos executivos, inclusive com a possibilidade de impugnação pontual de constrições eventualmente excessivas ou indevidas, como a impugnação prevista no art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil, sem que se faça necessária a paralisação integral do feito executivo.

Registre-se, por fim, que o indeferimento do efeito suspensivo não implica cerceamento do direito de defesa dos agravantes, que poderão discutir amplamente todas as matérias suscitadas no bojo dos embargos à execução, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, preservada, de outro lado, a efetividade da tutela executiva e a segurança jurídica das relações contratuais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ANTONIO FRANCISCO DO PRADO
e
PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA
.

Por consequência,
julgo

prejudicado
os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência (id. 340213875), ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026